Tribunal: TJMT
Processo: 1014951-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014951-67.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
AGRAVADO: ALDAIR DA SILVA SANTOS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins, lançada nos autos da Ação DE Busca e Apreensão no 1028333-58.2020.8.11.0002, ajuizada em face de ALDAIR DA SILVA SANTOS, que considerando o pagamento total do débito discutido (R$ 5.068,02), determinou a restituição do veículo, que foi objeto de busca e apreensão, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).
Aduz a agravante que o decisum merece reforma “por ser extremamente ofensivo ao direito do Agravante, tendo em vista o prazo extremamente exíguo para a devolução do veículo, no prazo de 48 horas sob pena de multa diária de R$ 500,00”. (sic)
Assinala “que existe complexidade no ato de restituir o bem ao Agravado, envolvendo inclusive demandas administrativas para tanto, é importante considerar que o prazo estipulado não seja o suficiente, não podendo a Instituição Financeira sofres sanções por conta disso”.
Defende que “o Magistrado de primeiro, além de estipular multa altíssima e totalmente inadequada, não limitou a aplicação da multa, o que tornou ao Agravado, mais interessante a sua aplicação do a própria restituição do veículo, não podemos esquecer que a astreinte deverá mostrar-se, ao mesmo tempo, eficaz à sua finalidade coercitiva e razoável, a fim de evitar eventual enriquecimento sem causa da parte adversa”.
Pontua que deve ser afastada a multa imposta, ou, que ao menos seja estipulado um prazo razoável para que seja possível o cumprimento da obrigação.
Diante do que expôs, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, com relação a aplicação de astreintes ante o exíguo prazo aplicado para cumprimento da obrigação e, no mérito, pugna pelo integral provimento do agravo.
Preparo recolhido no Id. 98837460.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como assinalado, a agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão do juízo de primeiro grau que fixou multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) para a hipótese de descumprimento da decisão judicial que determinou a restituição do veículo, que foi objeto de busca e apreensão na ação originária, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).
Segundo estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC institui que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
E, nos termos do caput do art. 300 do mesmo Códex, para a antecipação da tutela de urgência é necessário que estejam presentes a demonstração de probabilidade do direito invocado na demanda e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Da análise da situação concreta, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida de urgência.
Isso porque, no caso em exame, não se vislumbra o descumprimento da ordem pelo agravado; eis que, a princípio, ele pagou a dívida. Pelo menos é isso que ressai dos autos, haja vista que purgou a mora no valor descrito pela própria agravante na peça inicial da ação de origem.
Por outro lado, a imposição de multa cominatória ou astreintes tem por finalidade coagir o agravante a satisfazer a prestação de uma obrigação fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação, ou seja, a multa constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento de uma ordem judicial.
Desse modo, nesta fase de cognição sumária, não me convenço da necessidade de suspender a astreinte, bem como de estender o prazo para restituição do veículo apreendido.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - QUITAÇÃO INTEGRAL DO SALDO DEVEDOR INDICADO NA INICIAL PELO CREDOR - PURGAÇÃO DA MORA - RESTITUIÇÃO DO BEM - MULTA COERCITIVA - FIXAÇÃO - POSSIBILIDADE.
O parágrafo 1o, do artigo 3o, do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 13.043, de 14 de novembro de 2014, dispõe, claramente, que: "o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial".
A cominação de multa tem caráter coercitivo e o objetivo de sua fixação é dar efetividade à decisão judicial, de forma a coagir o devedor ao cumprimento da obrigação determinada.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.081902-3/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/2017, publicação da súmula em 20/11/2017).
Assim, não visualizo, ao menos nesta sede de cognição sumária, relevância na fundamentação da agravante.
Ante o exposto, INDEFIRO a medida vindicada, devendo ser mantida a decisão até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 03 de setembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora